Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. SENTENÇAS EM PROCESSOS COLETIVOS E COM CONDENAÇÃO GENÉRICA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169. O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional.

2. Ocorre que, no caso dos autos, o processo na origem trata exatamente de liquidação individual de sentença coletiva, de sorte que a determinação de suspensão emanada da instância superior não se aplica.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.